Tribunal: TJES
Processo: 5005821-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005821-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX NASS LINHARES KUSTER

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005821-90.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ALEX NASS LINHARES KUSTER

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSANA MARIA MARQUES SANTOS - ES33718

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX NASS LINHARES KUSTER contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, em razão de prisão preventiva decorrente da suposta prática dos crimes previstos no
caput
do art. 33 combinado com o inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06 e no art. 244-B do ECA. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de posse direta dos entorpecentes, fragilidade probatória, nulidade de confissão informal e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto prisional apresenta fundamentação idônea baseada nos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se a via do habeas corpus comporta o exame de teses relativas à nulidade de confissão, desclassificação delitiva e aplicação antecipada de causas de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presença de indícios veementes de autoria e materialidade delitivas consubstanciados no Auto de Apreensão, no Laudo de Química Forense e nos depoimentos dos policiais militares, elementos suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

Inviabilidade de análise aprofundada sobre a posse direta do entorpecente, a nulidade da confissão informal ou a desclassificação para posse para consumo pessoal, uma vez que tais matérias demandam revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição sumária do remédio heroico.

Adequação da medida extrema à hipótese legal prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, dado que a soma das penas máximas em abstrato cominadas aos delitos imputados ultrapassa 04 (quatro) anos.

Configuração do
periculum libertatis
pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo audacioso
modus operandi
consistente em deslocamento intermunicipal planejado para aquisição de drogas e utilização de adolescente de 17 (dezessete) anos como "mula" para o transporte ilícito.

Afastamento de suposta violação ao princípio da homogeneidade, pois a eventual incidência do benefício do tráfico privilegiado constitui exercício de futurologia processual que não autoriza a revogação da prisão preventiva neste estágio.

Insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, para o fim de acautelar a ordem pública e inibir a reiteração criminosa.

Inexistência de óbice à segregação cautelar por eventuais condições subjetivas favoráveis, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O exame de teses que demandam revolvimento minucioso de fatos e provas revela-se incabível na via estreita do habeas corpus.

A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela logística intermunicipal e pelo envolvimento de menor, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, isoladamente, não obstam a manutenção do cárcere preventivo quando preenchidos os requisitos legais.

A possibilidade teórica de aplicação futura de causas de diminuição de pena não caracteriza violação ao princípio da homogeneidade na fase cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 313, arts. 282, 312, 319 e 320 do Código de Processo Penal;
caput
do art. 33, parágrafo 4º do art. 33 e inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06; art. 244-B do ECA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005821-90.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ALEX NASS LINHARES KUSTER

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSANA MARIA MARQUES SANTOS - ES33718

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de
ALEX NASS LINHARES KUSTER
em face de ato supostamente coator praticado pelo J
UÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS
, nos autos da Ação Penal nº 5001962-49.2025.8.08.0017, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 28 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e no art. 244-B do ECA.

A defesa requer a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar e a insuficiência probatória. Argumenta que a acusação se apoia na ausência de posse direta do entorpecente pelo paciente, que foi encontrado na mochila do adolescente infrator, e em suposta confissão informal inadmissível.

Aduz, ainda, a fragilidade da causa de aumento pelo envolvimento de menor e a desproporcionalidade da medida extrema ante a inexpressiva quantidade de droga apreendida, alegando violação ao princípio da homogeneidade pela possibilidade teórica de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Ressalta a existência de condições subjetivas favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere.

O pleito liminar fora indeferido (ID 19030809).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 19085064).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 19179467).

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito e da Denúncia que, no dia 28 de novembro de 2025, por volta das 22h35min, na Rua Padre Francisco Alber, bairro Isabel, Domingos Martins/ES, o paciente foi flagrado conduzindo uma motocicleta na companhia do adolescente G.L.V.

Segundo as informações, o paciente teria subtraído a motocicleta de seu genitor para se deslocar até o município de Cariacica/ES com o intuito de adquirir entorpecentes. Ao notarem a aproximação policial, empreenderam tentativa de fuga, sendo interceptados em seguida.

Em poder do carona, o adolescente infrator, foram localizados 15 (quinze) pinos de cocaína e 02 (duas) buchas de maconha. Relataram os militares que o paciente confessou informalmente que a droga fora adquirida em Cariacica para ser comercializada em Domingos Martins.

A par das alegações do
writ
, não vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

A tese defensiva que alega a fragilidade probatória pela ausência de posse direta do entorpecente e pela pretensa nulidade da confissão informal demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a cognição sumária do remédio heroico.

Ademais, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, não se exige juízo de certeza acerca da autoria delitiva, sendo suficiente a presença de indícios que evidenciem a plausibilidade da imputação (
fumus comissi delicti
). Tais indícios encontram-se sobejamente consubstanciados no Auto de Apreensão, no Laudo de Química Forense e nos firmes depoimentos dos policiais militares.

Não obstante a impetrante alegue a nulidade da confissão informal, as circunstâncias objetivas do flagrante, consistentes na condução do veículo utilizado na empreitada, na tentativa de fuga da guarnição policial e no transporte logístico da droga pelo carona adolescente, são, por si sós, robustas o suficiente para manter a imputação cautelar do tráfico e a justa causa para a incidência da majorante do envolvimento de menor, a qual não se revela, nesta fase, mera presunção.

Além disso, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório acerca da desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal, este inerente à ação penal própria, eis que demandaria análise minuciosa de fatos e provas.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam:
a) cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal),
b) necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e
c) adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a soma das penas máximas em abstrato cominadas aos delitos supera 04 (quatro) anos.

O
periculum libertatis
está concretamente configurado pela gravidade em concreto da conduta, a justificar a segregação para garantia da ordem pública.

A decisão atacada, bem como as informações prestadas pela autoridade coatora, demonstram que a custódia não se ampara na gravidade abstrata do delito, mas no
modus operandi
empregado. Destacou-se o deslocamento intermunicipal logístico (de Domingos Martins para Cariacica) especificamente arquitetado para a aquisição de entorpecentes destinados à mercancia local, aliado ao gravame de utilizar um adolescente de 17 (dezessete) anos como "mula" para o transporte da droga.

Observa-se que essa dinâmica fática revela elevado grau de reprovabilidade e indica atuação organizada voltada à disseminação de ilícitos mediante corrupção de menores.

Ademais, descabe cogitar violação ao princípio da homogeneidade sob o pálio da futura e hipotética incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), porquanto cuida-se de mero exercício de futurologia processual.

Dessa forma, a gravidade concreta do delito torna as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, insuficientes e inadequadas para o fim de acautelar a ordem pública e inibir a prática de novos crimes.

Aliás, relembro que a jurisprudência já sedimentou que:

“E
ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)